Tribunal: TJDFT
Processo: 0738583-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Processo : 0738583-41.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 168944679 dos autos originários n. 0006442-12.2016.8.07.0014) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da parte ré, aqui agravante, quanto ao pedido de incidência dos juros de mora a partir da última citação, afastando o excesso de execução, entre outras questões. A agravante sustenta que, no caso de litisconsórcio, a mora se dá a partir da última citação. Alega que o exequente optou por ajuizar ação em face do locatário e dos fiadores. Afirma que a última parte a ser citada foi a co-executada Vânia, ocorrida por edital publicado em 28/8/2019. Informa que na planilha de débito o exequente considerou a data da citação como 20/6/2017. Daí seu equívoco, causando o excesso de execução. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na origem, a sentença exequenda (id. 63360054) condenou a agravante e outros réus de forma solidária ao pagamento da quantia de R$ 7.598,25. Constou do título judicial que os juros de mora devem incidir a partir da citação. O primeiro devedor foi citado na ação de conhecimento em 20/06/2017 (id. 31543703 – p. 5, na origem), ao passo que a última devedora foi citada por edital, com publicação ocorrida em 28/08/2019 (id. 43056313, na origem). Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, havendo pluralidade de réus, o termo inicial de juros de mora deve ser da primeira citação, não da última. Confira-se a ementa do julgado: GRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COMISSÃO. PRESCRIÇÃO. QUITAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA DO PRIMEIRO DEVEDOR SOLIDÁRIO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, deve ser afastada a alegada violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. Tratando-se de responsabilidade solidária, contam-se os juros de mora para todos os devedores a partir da primeira citação válida. Inteligência dos artigos 280 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil de 1973. 3. Agravo interno provido. Recurso especial a que se dá parcial provimento. (AgInt no REsp 1362534/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 02/08/2018) Nesse quadro, não evidencio a probabilidade do direito. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator